Tribunal: STF
Processo: HC 258739
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 1.014.913, em razão da ausência de exaurimento de instância (eDOC 36).



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado, juntamente com outros 18 corréus, perante o Órgão Especial do TJGO, pela suposta prática de crimes cometidos no exercício do cargo e em razão dele. Sobrevinda decisão que aplicou pena de aposentadoria compulsória, os autos da ação penal foram remetidos para o primeiro grau, seguindo-se o regular trâmite do feito, que, posteriormente, foi suspenso até a modulação ou o trânsito em julgado do pronunciamento do STF no HC 232.627 e no Inq 4787.



    Em seguida, tendo em vista o pronunciamento da Suprema Corte acerca dos referidos processos, houve a remessa dos autos de volta ao Órgão especial, tendo em vista a manutenção do foro privilegiado. Na sequência, o Desembargador Relator ratificou os atos anteriormente praticados pelo juízo a quo e converteu o julgamento em diligência, delegando a realização dos atos instrutórios a Juíza Substituta em Segundo Grau (eDOC 4).



    Contra esse decisão foi interposto agravo regimental, contudo, mesmo antes de sua apreciação pelo Colegiado, a Juíza Substituta designou audiência de instrução em continuação para o dia 04.07.2025.



    Alega o impetrante a existência de constrangimento ilegal, uma vez que “a antecipação de atos instrutórios sem que sejam julgadas questões processuais prejudiciais viola a garantia da ampla defesa e da paridade de armas”.



    Em razão do exposto, requer, liminarmente, a suspensão do ato designado para o dia 04.07.2025. No mérito, requer “seja determinado o julgamento do agravo antes da retomada da instrução”, “considerando que as matérias suscitadas no agravo regimental são relevantes para o regular andamento do feito”.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos, a saber: (i) a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris); e (ii) a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Sem que concorram esses requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão do provimento cautelar. 



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta específica fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar. 



    O deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se impõe quando a situação demonstrada nos autos representa manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirma. 



    Com efeito, como consignado na decisão impugnada, o agravo regimental interposto pela defesa foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo. Ademais, as matérias apontadas no referido recurso deverão ser apreciadas pelo órgão colegiado do TJGO, que deliberará, oportunamente, sobre eventual procedência das questões prejudiciais aventadas.



    Portanto, as circunstâncias demonstradas nos autos não autorizam concluir, ao menos por ora, pelo manifesto constrangimento ilegal apto ao deferimento da liminar.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar.



    Encaminhe-se ao Relator. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 3 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente